Tribunal: TCU
Processo: 016.088/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.088/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabrielle de Franca Lira (XXX.323.967-XX); Igor Barbosa dos Santos (XXX.019.037-XX); Jose Guilherme de Oliveira (XXX.281.658-XX); Larissa Rodrigues Lino (XXX.238.717-XX); Leonardo dos Santos Fernandes (XXX.759.798-XX); Leticia de Almeida Leite Paduy (XXX.936.297-XX); Michael Augusto do Nascimento (XXX.842.736-XX); Randolfo Moreira de Melo Neto (XXX.354.445-XX); Regis Nei Alves Junior (XXX.823.746-XX); Victoria de Santana Silva (XXX.664.607-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.